Tribunal: TJSP
Processo: 0151750-11.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso. Mandado de Segurança. Servidor Público – Lei no 500/74 – Sexta-parte. Sentença concessiva da segurança. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial e fazendário. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030,

Ementa:
Recurso. Mandado de Segurança. Servidor Público – Lei no 500/74 – Sexta-parte. Sentença concessiva da segurança. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial e fazendário. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0151750-11.2007.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado ROSEMARY GALICIA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151750-11.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 43417.
2
VOTO No 43.417
RECURSO No 0151750-11.2007.8.26.0000/50000, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA: ROSEMARY GALICIA DE LIMA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: VALTER ALEXANDRE MENA
Recurso. Mandado de Segurança. Servidor Público Lei no
500/74 Sexta-parte. Sentença concessiva da segurança.
Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial e
fazendário.
Interposição
de
Recurso
Especial.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção
de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do
CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para
determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 82/87, declarado a fls.
96/100, deu parcial provimento aos recursos oficial e da Fazenda Estadual, interpostos
contra r. sentença concessiva de Mandado de Segurança impetrado por ROSEMARY
GALICIA DE LIMA contra ato atribuído ao Sr. Dirigente de Ensino da Capital Região
Sul 1, no qual objetivava o reconhecimento de seu direito à percepção da sexta-parte,
pedido negado pela autoridade impetrada por ser servidora regida pela Lei estadual no
500/74. Assim o fez tão somente para determinar como marco inicial do pagamento
das parcelas devidas o ajuizamento do “writ”, e a citação, em relação aos juros de
mora.
Opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Estadual (fls. 90/92),
objetivando a aplicação da Lei Federal no 11.960/09, foram rejeitados pelo Acordão de
fls. 96/100.
A Fazenda do Estado deduziu Recurso Especial (fls. 103/122),
processado com resposta da impetrante a fls. 172/180, e sobrestado pela V. decisão de
fls. 188/189, até final pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema
905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151750-11.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 43417.
3
A V. decisão de fls. 192/194 determinou o encaminhamento dos autos a
esta Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, eventual retratação do
julgado e adaptação ao precedente vinculante consubstanciado no REsp no
1.492.221/PR (Tema 905 do STJ). Tornaram os autos à conclusão deste subscritor em
25.09.2020 (fls. 198). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão
de fls. 82/87, declarado a fls. 96/100, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo
Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-
PR (Tema 905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151750-11.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 43417.
4
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151750-11.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 43417.
5
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou na data de 20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E.
no 870.947-SE, decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes
federados estaduais, que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho
proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro
de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos
Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de 82/87, declarado
a fls. 96/100, ao aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 82/87, declarado a fls. 96/100, para que o
cálculo de correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de
Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0151750-11.2007.8.26.0000/50000 -Voto no 43417.
6
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do
julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E.
870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI